Tribunal: TJMT
Processo: 8010020-30.2016.8.11.0111
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010020-30.2016.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELINO MICHEL (RECORRENTE), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), FERNANDO MARIANO FERREIRA - CPF: 171.334.401-72 (RECORRIDO), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECLAMADO PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.
VIOLAÇÃO AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

Não sendo concretizada a intimação do Reclamado, para comparecer a audiência de instrução e julgamento, deve ser declarado nulo todos os atos processuais praticados a partir da referida audiência, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, por não ter sido lhe assegurado o direito de presença em audiência.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020